Tribunal: TJSP
Processo: 2036068-80.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO EFEITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DO 'PERICULUM IN MORA' NOTICIADO PELO ORA EMBARGANTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.